Tribunal: STF
Processo: ARE 1467318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SALDO CREDOR DE ICMS DECORRENTE DA EXPORTAÇÃO DE BENS. APROVEITAMENTO POR TERCEIROS. VIABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE LIMITES PELO RICMS/RS. DESCABIMENTO, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. LEGITIMIDADE, OUTROSSIM, DA EMPRESA CEDENTE PARA VEICULAR TAL PRETENSÃO EM JUÍZO, PORQUANTO DESDOBRAMENTO DO PRÓPRIO DIREITO À TRANSFERÊNCIA DE TAIS CRÉDITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO NA EXORDIAL DEMONSTRADO NO PONTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ORDEM CONCEDIDA EM MAIOR EXTENSÃO. 



    "O saldo remanescente acumulado de ICMS decorrente de operações que destinem ao exterior mercadorias ou serviços, conforme exegese dos artigos 3º, inciso II e 25, § 1º, inciso II, da precitada LC 87/96, pode ser transferido pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo Estado, mostrando-se ilegais restrições a esse direito contidas em legislação estadual. Interpretação que se compatibiliza com o espírito da norma, que confere à atividade de exportação a prerrogativa do não estorno, corolário do art. 155, § 2º, X, “a”, CF.



    A pretensão relativa ao aproveitamento por terceiros é desdobramento do direito à transferência, e trata-se de qualidade que adere ao crédito a ser transferido, podendo ser reconhecida em demanda ajuizada pelo cedente." ("ut" ementa da AC nº 50096508920218210001, julgada pela 21ª Câmara Cível deste Tribunal).



      RECURSO PROVIDO. 



    SENTENÇA MANTIDA, NO MAIS, EM REEXAME NECESSÁRIO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 151, inciso III; e 155, §2º, incisos I e X, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se colhe dos julgados acima referidos, a despeito da norma contida no art. 25, § 2º, II, da LC nº 87/96, entende-se por “indevida a limitação ao aproveitamento que está disciplinada no Decreto n. 37.699 e impede aos cessionários a utilização integral do crédito do imposto cedido decorrente de exportação, valendo o aproveitamento e a cessão dos créditos de forma integral para as futuras operações” (“ut” ementa da AC nº 70040201139, 21ª Câmara Cível, TJ/RS, Relator Des. Francisco José Moesch, Julgado em 06-04-2011).



    Isso porque, do contrário, estar-se-ia impondo restrições ao próprio cedente, tornando menos atrativos os créditos por si acumulados e, de conseguinte, inviabilizando a sua comercialização, em afronta ao princípio da não-cumulatividade.



    Daí advém, aliás, a conclusão de que a pretensão relativa ao aproveitamento por terceiros dos créditos cedidos pela impetrante (cedente) é desdobramento do próprio direito à transferência, podendo ser reconhecida em demanda por essa ajuizada.



    É dizer, é legítimo o cedente (no caso, a empresa BRUNING TECNOMETAL LTDA.) para postular em juízo que o aproveitamento dos créditos por si cedidos se dê sem qualquer das limitações impostas pelo RICMS, descabendo cogitar, por isso, da extinção do feito sem julgamento do mérito, como propugna o Estado nas contrarrazões. (...)



    Assim sendo, e como a parte impetrante/recorrente não se insurge em relação à ressalva contida na sentença quanto ao aproveitamento de créditos alusivos a mercadorias em estoque, viável a concessão do "writ" em maior extensão, a fim de autorizar a transferência e o aproveitamento do saldo credor de ICMS nas hipóteses em liça sem as limitações impostas pelo RICMS/RS.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente